Tribunal: TJMT
Processo: 1016756-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016756-89.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- FIAGRIL LTDA
AGRAVADOS:- ALESSANDRO NICOLI e outros
Agravo de Instrumento n. 1016756-89.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Recuperação Judicial, autorizou o levantamento da quantia depositada.
A agravante alega que tramita no STJ, Recurso Especial interposto pelos agravados no qual se discute a legalidade e a possibilidade de processamento do feito (Recuperação Judicial).
Aduz que eles pleitearam naquela corte, tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, que foi deferida para que os requeridos procedam à disponibilização dos bens arrestados ou do correspondente valor, nos termos definidos pelo Juízo da recuperação judicial, sob sua supervisão e sob os critérios a serem por ele determinados -, providência a perdurar até o julgamento final do REsp n. 1.867.694/MT.
Afirma que então, o juízo a quo determinou a disponibilização do valor correspondente às sacas de soja arrestadas, levando-se em consideração a cotação do dia do arresto, o que foi acatado, mediante o depósito de R$3.149.797,82.
Diz que depois houve modificação por conta dos Embargos de Declaração opostos pelos agravados, no qual ficou determinado que complementassem o valor, levando-se em consideração a cotação da soja no dia do depósito. E mais, nesse mesmo decisum foi autorizado o levantamento daquela quantia.
Afirma que isso ocorreu sem que os agravados formalizassem a garantia em absoluta afronta ao quanto determinado pelo próprio STJ nos autos do Agravo Interno no REsp no 1.867.964/MT.
Acrescentam que a garantia oferecida pelos Recuperandos e aceita pelo MM. Juízo, qual seja, penhor de safra futura, além de ser absolutamente genérica sequer fora formalizada, e além do mais aceitar penhor de safra futura implica, inclusive, no risco da descontinuidade das operações dos Recuperandos, uma vez que estes estarão impedidos de oferecer suas safras futuras a novos financiamentos que, por óbvio, seriam essenciais para a continuidade dos negócios e constituem sobremaneira afronta à própria função social da recuperação judicial em comento.
Sustenta que a decisão é genérica, pois não estipulou questões básicas sobre essa garantia. E mais, os agravados não juntaram certidão de penhor atualizada a fim de demonstrar se por ventura as safras futuras já não estão empenhadas a outros credores.
Pontua que estabelecer garantia sobre safra futura é condicionar a reversibilidade da medida ao êxito da safra e ao momento em que a safra vier a ser colhida, o que, por conseguinte, nem de longe representa a finalidade da garantia.
Insurge-se ainda, quanto ao valor a ser depositado, pois entende que deve ter como base a cotação da soja no dia em que houve o arresto.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente à agravante em razão alto valor a ser levantado pelos agravados (R$3.149.797,82), havendo o risco de irreversibilidade da medida, sobretudo porque, ao que consta, não houve a formalização da garantia conforme contou do decisum do próprio STJ.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, o que será feito após a resposta dos agravados.
Por outro lado, não haverá prejuízo imediato aos agravados, visto que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Assim, sem prejuízo de melhor análise no final, defiro a medida pleiteada para suspender o levantamento da quantia pelas recuperandas, bem como no que se refere à complementação do valor depositado pela agravante.
Quanto à substituição do depósito por seguro garantia, a questão será analisada no mérito.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Presidente deste Tribunal, mediante encaminhamento de cópia desta decisão.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator